Tribunal: TJBA
Processo: 8070975-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070975-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDNEIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — a justificar a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se a sanar defeitos formais do julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão relativa à inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ aos casos em que a notificação extrajudicial retorna com a informação “não procurado”, fazendo expressa distinção em relação às hipóteses abarcadas pela tese firmada em recurso repetitivo.

A invocação da parte recorrente traduz mero inconformismo com a conclusão do colegiado, o que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie. O STJ, inclusive, já consolidou que, ausente vício no julgado, não há falar em cabimento do recurso, mesmo quando a parte objetiva o prequestionamento (EDcl no AgRg no REsp nº 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos legais citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8070975-56
.2024.8.05.0000,
em que
é
Embargante

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e Embargado
EDNEIA DA SILVA SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06